Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723589-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SIMIAO PORTO, MICHELLE RUDE GARCIA LEAO PORTO, PAULO PY CORDEIRO JUNIOR, LARISSA BORGES VELOSO AGRAVADO: R.O. GESTAO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso. P. I. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator